Tribunal: STF
Processo: RE 88636
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
Ação  penal.   Prescrição.   Súmula 146  . Em  recentes
decisões do Plenário do STF (HC 55.016, de 15.12.76, e HC 55.083,  de
28.4.77), declarou-se inaplicavel a súmula 146, quando  o  Ministério
Público,  visando  a  exasperação  da  pena,   recorre   de  sentença
condenatória,  embora  seu  recurso   não   seja   provido.   Recurso
extraordinário conhecido e provido.